Tribunal: TJMT
Processo: 1012063-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Camila Farias de Souza, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
Extrai-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente desde abril de 2021, por supostamente ter praticado o delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.
Relata que a paciente é lactante, vez que deu à luz a uma criança em 16 de novembro de 2020, sendo que já se passaram 70 (setenta) dias que se encontra presa, e tal fato traz consequências diretas na vida da infante.
Aduziu que o pedido de conversão da segregação cautelar em domiciliar foi indeferido, ante a alegação de que “A ACUSADA JÁ RESPONDIA A OUTRO PROCESSO EM REGIME DOMICILIAR, E PELO FATO DE SE ENCONTRADO ALGUMAS GRAMAS DE MACONHA SENDO 10 GRAMAS NO TOTAL, VEZ QUE É USUÁRIA DECLARADA, FOI PRESA E FORA NEGADO O PEDIDO DE DOMICILIAR, MESMO SABENDO O MAGISTRADO QUE A CRIANÇA AINDA AMAMENTA, FOI RETIRADA DA MÃE usuária. ”
Salienta que a decisão não traz fundamentação idônea, tampouco os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Alega que deve ser afastada a prisão cautelar, garantindo o direito da paciente apelar, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar, ante a óbvia necessidade de cuidados com a menor.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, requer seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, e caso não seja este o entendimento, busca a concessão da prisão domiciliar, ante a fato da paciente ser lactante, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 93544463/93544498).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Camila Farias de Souza, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
In casu, verifica-se que, os fatos em análise mostram-se peculiares. Conforme consta na decisão da autoridade judiciária, a beneficiaria encontrava-se cumprindo prisão domiciliar, por supostamente ter praticado os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, e fora novamente presa, em tese, pelo cometimento de crime da mesma natureza.
A autoridade judiciária, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a concessão da prisão domiciliar, assim consignou:
“(...)A defesa objetiva a revogação da prisão sob o argumento em síntese se tratar de ré primaria, ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e ainda a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/jurídica/processual da indiciada, que pudessem almejar o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.
A autuada teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na data de 30/04/2021, pelo cometimento em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo que este magistrado entendeu presente os requisitos autorizadores, quais sejam o “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na necessidade para garantir a ordem pública, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.
Desta forma, ainda permanecem presentes os pressupostos norteadores da medida acautelatória de prisão preventiva, ou seja, indícios de autoria e materialidade. Outrossim, necessário destacar que a prisão cautelar deve sempre ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação em concretos não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal.
Impede consignar que a Constituição da República dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. (CF, art. 5o, LXVI). Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.
No caso dos autos, os pressupostos autorizadores da medida excepcional continuam presentes, pois a decreto da prisão pontuou a necessidade de garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
Da mesma forma, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar da autuada, conforme já explanado na decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista que a autuada se encontrava cumprindo pena em regime de prisão domiciliar em decorrência de condenação pela pratica de tráfico de drogas e associação para o tráfico e fora presa novamente pela pratica, em tese de crime de mesma natureza, o que configura causa impeditiva para a substituição.
Outrossim, cumpre esclarecer que a prisão preventiva constitui medida cautelar de privação de liberdade, decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, tendo como fundamento a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria”. (art. 312 do CPP). (...)”
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Registro que, quando se estabelecem condições tais, a beneficiária tem o dever de autodisciplina e senso de responsabilidade para com a justiça, de modo que, em princípio, a desobediência no seu cumprimento, revela insensatez e incapacidade de freios morais levando a repetições que desvirtuam a benesse, inclusive, o sentido de proteção constitucional do lar em desumanidade com os próprios filhos, fator que impõe óbice a concessão, in limine, da prisão domiciliar.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando se a paciente possui antecedentes criminais, bem como esclarecer quanto a guarda e os cuidados dos menores, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.